Tribunal: STJ
Processo: 2241571-93.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994876 - SP
(2025/0266813-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAGB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: MARBOW RESINAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - SP146360
DANIEL MACHADO AMARAL - SP312193
GABRIELA ESPOSITO DA SILVA RIBEIRO - SP394840
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na na
inexistência de ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, ausência de
demonstração da violação dos arts. 98, § 6o, 99 e 926,
, do CPC
caput
e na incidência da Súmula n. 280 do STF.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à aplicação da Súmula n. 280 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA54870710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7724ac1d-8d94-4e6d-9953-80a5e7bf89d3

5. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa
prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
2. A aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno".
CPC,
§§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
5/9/2022;
AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
51.042/MG,
Turma, julgado em 28/3/2017.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54870710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7724ac1d-8d94-4e6d-9953-80a5e7bf89d3

Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7724ac1d-8d94-4e6d-9953-80a5e7bf89d3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994876 - SP (2025
/0266813-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAGB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385

TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730

MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: MARBOW RESINAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - SP146360

DANIEL MACHADO AMARAL - SP312193

GABRIELA ESPOSITO DA SILVA RIBEIRO - SP394840
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na na
inexistência de ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, ausência de
demonstração da violação dos arts. 98, § 6o, 99 e 926,
, do CPC e na
caput
incidência da Súmula n. 280 do STF.
Documento eletrônico VDA52726075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:31
Código de Controle do Documento: d3071451-0f23-4744-bb1a-afd34c2d9cc5

3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à aplicação da Súmula n. 280 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se do
agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de
observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
5. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa
prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
2. A aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno".
CPC,
§§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
STJ, AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC,
Documento eletrônico VDA52726075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:31
Código de Controle do Documento: d3071451-0f23-4744-bb1a-afd34c2d9cc5

relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
24/8/2022;
REsp n. 1.964.122/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
5/9/2022;
AgInt no
RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 28/3/2017.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, ao
argumento de que impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial relativos à violação dos arts. 98, § 6o, 489, §
1o, VI, 926,
, e 1.022, do CPC, e à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
caput
Reitera a violação dos dispositivos em referência.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso
ao órgão colegiado para que lhe dê provimento.
Contrarrazões apresentadas às fls. 152-156, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso, bem como a aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA52726075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:31
Código de Controle do Documento: d3071451-0f23-4744-bb1a-afd34c2d9cc5

A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta a decisão
que indeferiu os pedidos de diferimento do recolhimento e parcelamento das custas
dos embargos à execução, cujo valor da causa foi fixado em R$ 3.519.250,48 (fl. 5).
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.841.540/SC,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 133-134 que a parte ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente um dos fundamentos da decisão então
agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos:
ausência de afronta ao
§ 1o, e 1.022 do CPC; ausência de demonstração da
art. 489,
violação dos arts. 98, § 6o, 99 e 926,
, do CPC; e aplicação da Súmula n. 280 do
caput
STF.
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente o fundamento relacionado à incidência da Súmula n. 280
do STF.
Neste agravo interno, restringe-se a afirmar genericamente a
inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ e a desenvolver teses de mérito sobre
supostas violações aos arts. 98, § 6o, 489, § 1o, VI, 926,
, e 1.022, do CPC, além
caput
de sustentar não incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Em momento algum contestou o fundamento da decisão ora agravada, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
Documento eletrônico VDA52726075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:31
Código de Controle do Documento: d3071451-0f23-4744-bb1a-afd34c2d9cc5

os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente a
todos
Súmula n. 280 do STF.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo interno
por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
Documento eletrônico VDA52726075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:31
Código de Controle do Documento: d3071451-0f23-4744-bb1a-afd34c2d9cc5

inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52726075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:31
Código de Controle do Documento: d3071451-0f23-4744-bb1a-afd34c2d9cc5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.994.876 / SP
Número Registro: 2025/0266813-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014721520208260100 10585653120238260002 22415719320248260000 22565101520238260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAGB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: MARBOW RESINAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - SP146360
DANIEL MACHADO AMARAL - SP312193
GABRIELA ESPOSITO DA SILVA RIBEIRO - SP394840
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
DE DÍVIDA
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAGB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: MARBOW RESINAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA54845153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:11
Código de Controle do Documento: d4501102-693c-42cc-ad7a-f0d21333c65c

ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - SP146360
DANIEL MACHADO AMARAL - SP312193
GABRIELA ESPOSITO DA SILVA RIBEIRO - SP394840
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:11
Código de Controle do Documento: d4501102-693c-42cc-ad7a-f0d21333c65c